Tribunal: STF
Processo: HC 63662
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-11
Data de publicação: 1986-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI FEDERAL. DECRETO-LEI N. 253/67. ARTIGOS 215, IV, E
153, PARAGRAFO 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O JÚRI FEDERAL ATENDE PRECISAMENTE A CONCILIAÇÃO DOS DOIS TEXTOS
CONSTITUCIONAIS: O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA PELO
TRIBUNAL DO JÚRI (ARTIGO 153, PARAGRAFO 18, DA CF) E A COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES PRATICADOS EM
DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS E INTERESSES DA UNIÃO OU DE SUAS
ENTIDADES AUTARQUICAS OU EMPRESAS PUBLICAS ...(ART. 125, IV, DA CF).
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.